Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE REVISÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em trâmite na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, com fundamento no art. 537 do CPC, em razão de descumprimento de ordem judicial. O agravante alegou excesso da multa cominatória, suposto enriquecimento sem causa do exequente e risco de dano irreparável, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução do valor da multa cominatória fixada em virtude de descumprimento de ordem judicial, em sede de cumprimento de sentença; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua fixação em caso de resistência injustificada, sobretudo por instituição financeira com alta capacidade econômica.
4. A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes apenas quanto às parcelas vincendas, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, sendo incabível a alteração retroativa em fase de cumprimento de sentença.
5. O agravante não impugna especificamente o mérito do descumprimento da ordem judicial, nem apresenta justificativa razoável para sua inércia, limitando-se a alegar desproporcionalidade e risco à sua saúde financeira.
6. O argumento de enriquecimento sem causa do exequente é insustentável diante da ausência de prova de que o valor executado decorre de fatores alheios à conduta do devedor.
7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não se justifica a concessão de tutela provisória de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial somente pode ser revista quanto às parcelas vincendas, sendo vedada sua redução retroativa.
2. A ausência de impugnação específica à ordem judicial descumprida fragiliza a pretensão de revisão do valor da multa.
3. O risco de dano financeiro genérico alegado por instituição de grande porte não configura perigo de dano irreparável a justificar tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024.